Tribunal: TJDFT
Processo: 0705846-97.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE AGENTES. APREENSÃO DA ARMA. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. CONCURSO DE MAJORANTES NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DE APENAS A MAIOR CAUSA DE AUMENTO. AUMENTO DE PENA EM 2/3 (DOIS TERÇOS). ART. 68. PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PENAL. READEQUAÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Roubo no Paranoá-DF. Tomada de celular em concurso de pessoas e uso de arma de fogo. Nos termos de entendimento jurisprudencial corrente, para a caracterização da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, não é necessária a apreensão ou perícia no instrumento utilizado na conduta, se outros elementos probatórios são no sentido do uso efetivo deste artefato.

2. Nos termos do parágrafo único do art. 68, do Código Penal “no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua”.

3. No caso concreto, aplicadas as duas frações de aumento de pena - pelo concurso de pessoas (fração de 1/3 - um terço) e pelo emprego de arma de fogo (fração de 2/3 - dois terços), deve prevalecer somente a do emprego de arma de fogo na terceira fase, eis que acarreta o maior recrudescimento da reprimenda.

4. Dado parcial provimento ao recurso.